Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705284-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. D. S. S. REPRESENTANTE: RITA ELIETE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. L. D. S. S. representada por sua genitora, RITA ELIETE DE SOUZA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 14730307, fl. 87/89), que, nos autos de ação os autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, manejada pela menor em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu o pedido antecipatório da tutela de mérito, no sentido de determinar ao ente distrital que efetuasse sua matrícula em creche da rede pública de ensino em tempo integral nas proximidades do local de sua residência (Samambaia Norte). Entendeu o julgador, em síntese, que a parte agravante já está inscrita para vagas em creche, devendo aguardar o andamento da lista de espera, pois o deferimento do pleito liminar poderia prejudicar outros interessados na matrícula que estejam à frente da requerente na ordem de espera, maculando o princípio da isonomia. Buscando rever esse entendimento, a agravante alegou, em suma, que não restariam dúvidas de que lhe deveria ser garantido a urgência da liminar em conceder vaga em creche pública ou conveniada conforme os preceitos da Constituição Federal – CF e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Invoca ainda regulação específica do Conselho Nacional da Educação e colaciona jurisprudência para alicerçar sua pretensão. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar vindicada, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de se determinar que o agravado lhe matricule em creche pública em período integral e nas proximidades de sua residência (Samambaia Norte), o que pretende ver confirmado no mérito. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por Defensor Público habilitado, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 14730307, fl. 88), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame perfunctório da pretensão vindicada pela parte agravante, típico das medidas liminares, verifico que ela atende aos pressupostos autorizadores de seu deferimento. Com efeito, o acesso à educação consubstancia-se em direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal em seu art. 205, sendo, ademais, dever do Estado assegurar a efetiva prestação dessa garantia, na forma do disposto no art. 208, IV, da Carta Magna: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Deve-se observar, ainda, o que prevê a Lei Federal no 9.394/96 (LDB), a qual também dispõe acerca da educação escolar: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Consta, ainda, no art. 54, IV, do ECA, que "é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade". Nesse diapasão, ainda impende acrescentar os seguintes dispositivos insertos na Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, in verbis: Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I - creches para crianças de 0 a 3 anos; II - pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Vê-se, portanto, que a legislação de regência impõe ao Poder Público, no caso o ente federado distrital, a obrigação de prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, que se reveste de alta significação social, objetivando resguardar um mínimo. Aliás, o direito à educação qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, pois assegura à criança o integral desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação profissional, constituindo os direitos à creche e à pré-escola, que integram a primeira etapa do processo de educação básica. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública. O Distrito Federal, sendo um ente que compõe a Federação, deverá operar na educação infantil sem se esquivar do mandato constitucional. Nessa vertente, é cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição constitucional, bem como em decorrência de expressas previsões legais dos mais diversos diplomas normativos. Da mesma forma, a criança tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir o seu acesso, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente. Por conseguinte, não se deve admitir que a orientação ou a discricionariedade da Secretaria de Educação prevaleça sobre o que dispõe a CF, a LDB, o ECA e mesmo a LODF. Por sua vez, tampouco há se falar em violação ao princípio da isonomia, em suposto detrimento da coletividade, uma vez que em casos dessa extirpe, considerando a natureza prestacional do direito à educação. Isso porque, na ponderação das normas em confronto, deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias, em ordem ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na espécie, mesmo em sede de cognição sumária, verificando-se que a agravante encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação infantil (ID 14730307, fl. 27), fazendo jus ao imediato ingresso, de acordo com a faixa etária que ostenta, em creche ou pré-escola pública ou conveniada, mais próxima de sua residência ou do local de trabalho de um de seus genitores. Portanto, o prejuízo ao agravante é evidente, e, considerando a natureza do serviço público pleiteado e o dever do Estado em garantir o acesso à educação, denotam-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Dessa forma, justifica-se a determinação judicial liminar para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em questão, em creche ou pré-escola pública ou conveniada próxima à residência dela ou do local de trabalho de um dos genitores, garantindo-lhe o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta, evitar-lhe, outrossim, ainda mais prejuízos. Por essas razões, em sede de análise perfunctória, estando presentes os pressupostos da medida requestada (CPC, art. 995 e 300) DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONCEDO TAMBÉM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, determinando que o DISTRITO FEDERAL promova a matrícula do agravante em creche ou pré-escola da rede pública ou conveniada, de acordo com a faixa etária que ostenta, nas proximidades do local de residência (Samambaia Norte), em período integral ou, não sendo possível, em estabelecimento privado congênere, neste caso às custas do agravado, até que surja uma vaga, em instituição pública de mesma natureza, para atender as necessidades educacionais do recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado da presente decisão, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legalmente assegurado. Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator